Tribunal: TJDFT
Processo: 0000551-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000551-20.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: R.B. SOEIRA, ROGERIA BATISTA SOEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face de R.B. SOEIRA ME e ROGERIA BATISTA SOEIRA DOS SANTOS, objetivando a satisfação do crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor nominal de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Em suas razões recursais, o apelante alega a inocorrência de prescrição inocorrente, por ausência de desídia da parte autora na condução do processo. Em análise aos autos, todavia, verifica-se que não houve tal discussão na sentença, que reconheceu a prescrição do fundo do direito, referente à dívida originária. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023 14:46:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador